Tribunal: TJDFT
Processo: 0741508-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAS-DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DECRETO N. 27.231/2006. PERCENTUAL DE COBRANÇA. PORTARIA N. 64/2023. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. A isenção do pagamento da coparticipação inviabiliza a continuidade do pacto, notadamente se considerada a coletividade de beneficiários, pois esta encontra previsão contratual e constitui uma parte da receita do INAS-DF.
2. A Portaria n. 64/2023, que regulamenta a cobrança da coparticipação no âmbito do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF Saúde, estabelece o percentual de 5% para o tratamento em regime de home care, limitado a R$15.000,00 por ano civil.
3. Deu-se provimento ao recurso.